Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708291-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO RAIMUNDO ROGÉRIO CABRAL, MARCOS MARQUES DE SOUZA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, NILDO MACHADO COELHO, AGUIMAR ALVES DE JESUS FILHO, JOÃO IRINEU DE SOUZA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66868563, admitiu o recurso extraordinário interposto por PEDRO RAIMUNDO ROGÉRIO CABRAL e OUTROS. O Supremo Tribunal Federal (ID 69480986), após reconhecer que a matéria recursal se enquadra no Tema RG 1.177 (RE 1.338.750/SC), devolveu os autos à origem para sobrestamento até o trânsito em julgado do paradigma e para posterior observância do rito da repercussão geral. Desse modo, considerando a afetação pelo STF do RE 1.338.750/SC, (Tema 1.177), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a constitucionalidade do estabelecimento de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o trânsito em julgado do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010